Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-37.2022.8.11.0009
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001938-37.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MONICA DA MATTA - CPF: 059.556.651-02 (APELADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), PAULO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 722.569.311-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODACYR VIOTTO JANUARIO - CPF: 604.057.912-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MONICA DA MATTA - CPF: 059.556.651-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 722.569.311-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO DO ACUSADO E ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ –
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO (ART. 804 DO CPP) – SOBRESTAMENTO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO DA CORRÉ NAS PENAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS SUFICIENTES DO ENVOLVIMENTO DA ACUSADA COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que o material apreendido se destinava à comercialização.

Por se tratar de efeito da condenação, não há falar isenção das custas processuais (CPP, art. 804), mas a sua exigibilidade poderá ser sobrestada, pelo prazo de 5 anos (CPC, art. 98, § 3o), situação que deve ser apreciada pelo juízo competente, no momento da execução.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que a corré atuava na venda e/ou preparação da droga encontrada na residência do acusado, cogente a sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e

por
Paulo da Cruz Junior
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 1001938-37.2022.8.11.0009, que condenou acusado Paulo pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e absolveu a acusada Monica da Matta de todas as imputações.

Nas suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais, evidencia que a acusada Monica concorreu para a prática delitiva, motivo pelo qual deve ser condenada nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 174419594).

O acusado Paulo, por sua vez, postula a absolvição por falta de provas da traficância ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a isenção das custas processuais, haja vista a sua hipossuficiência financeira (Id. 166590224).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa da acusada Mônica rebateram os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos

(Id. 174415856 e Id. 174415858).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 180592658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 6h10min, na residência situada na rua das Samambaias, n. 370, bairro Celídio Marques, na cidade de Colíder/MT, os acusados
Paulo da Cruz Junior
e
Mônica da Matta
guardavam e tinham em depósito um tablete pequeno com massa bruta de 265g de maconha, quatro porções pesando aproximadamente 293g de cocaína e seis pedras com massa total de 25,2 gramas de pasta-base de cocaína, drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de cinco aparelhos celulares, uma balança de precisão, duas máquinas de cartão do Mercado Pago e a quantia de R$ 551,00 (quinhentos e cinquenta e um reais).

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Segundo historiam os autos, policiais militares receberam informações que indicavam recorrente comercialização de drogas em uma residência localizada na Rua das Samambaias, no 370, Bairro Celídio Marques, neste município.

Diante de tais informações e com o intuito de apurar a indicada prática criminosa, a equipe policial passou a fazer rondas pelo local, sendo constatado grande movimentação de pessoas e automóveis na referida residência.

Ato contínuo, em posse do mandado de busca e apreensão domiciliar, deferido em 14 de setembro de 2022, a equipe policial composta por policiais civis e militares, ingressaram na residência do denunciado PAULO DA CRUZ JÚNIOR, onde também estava sua companheira, ora denunciada, MÔNICA DA MATTA.

Em buscas pela residência, os policiais lograram êxito em encontrar substâncias entorpecentes acima descritas, bem como 01 (uma) balança de precisão; 02 (duas) máquinas de cartão do mercado pago, 05 (cinco) aparelhos celulares; além da quantia de R$ 551,00 (quinhentos e cinquenta e um reais) em espécie.

O denunciado PAULO fez uso de seu direito constitucional ao silêncio. A denunciada MÔNICA DA MATTA negou a prática da conduta.

Submetidas as substâncias apreendidas à perícia, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de maconha e cocaína, conforme laudo de constatação de entorpecentes n. 510.2.04.2022.011021-01 (Politec) (...)
” (Id. 174419453).

Diante desses fatos, os acusados Paulo e Monica foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para
absolver a acusada Monica
das imputações, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, e
condenar Paulo
nos termos da denúncia, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
,
e a pena pecuniária de
583 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa do acusado Paulo interpôs o presente recurso, argumentando que não há nos autos provas que evidenciem que a droga apreendida era de sua propriedade e se destinava ao comércio, razão pela qual requer a sua absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o
acusado Paulo
negou a prática delitiva, aduzindo que a droga, as máquinas de cartão e a balança de precisão apreendidas pertenciam ao seu primo Gustavo Braga da Cruz, dono da residência, ressaltando que estava ali apenas de passagem, há poucas semanas. Afirmou que Gustavo usava a residência para o tráfico de drogas e admitiu que sabia que ele guardava entorpecentes no local, mas não tinha ideia da quantidade armazenada. Disse ainda que possuía um relacionamento casual com a corré Mônica e que não praticavam a venda de drogas (mídia de Id. 174419496).

Interrogada na fase inquisitiva, a
acusada Monica
negou a prática delitiva. Afirmou que não convive com o corréu Paulo e que não sabia da existência de drogas no local. Questionada se Paulo traficava drogas, disse apenas que “
não sabe da vida dele
” (Id. 174419451, pp. 101-102).

Em juízo, a acusada disse que apenas “
ficava
” com o corréu Paulo e que ele lhe ajudava financeiramente. Afirmou que dormiu somente por duas vezes na residência alvo da busca, que no local não morava ninguém além do corréu e que um dos quartos estava vazio. Disse que desconhecia a existência de drogas e do envolvimento de Paulo com a narcotraficância (mídia de Id. 174419496).

Em contrapartida, o investigador de polícia
Odacyr Viotto Januário
relatou que, após receberam várias denúncias indicando que a residência do acusado Paulo seria um ponto de venda de drogas, realizaram algumas campanas no local, constatando a movimentação suspeita, motivo pelo qual a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar.

Asseverou que “
durante as buscas, quando estava se dirigindo para a geladeira, local onde estava concentrada a cocaína escondida em uma caixa de leite, a apelada Mônica tentou o dispersar, chamando-o para averiguar uma sacola de roupas e calçados, no intuito de não ser encontrada a droga que estava localizada no referido eletrodoméstico. Ressaltou que foram apreendidas pelo menos três espécies de drogas, tais como cocaína e maconha, além disso, foram apreendidos objetos como balança de precisão, maquininha de cartão de crédito, papelotes recortados para embalar entorpecentes, tudo a evidenciar a traficância
” (trecho do parecer de Id. 180592658, mídia de Id. 174419496).

Reforçou que durante a investigação, que durou cerca de 40 dias, foi possível constatar que o acusado Paulo residia no local e todos os indícios apontavam que a corré Monica seria sua convivente, o que foi por ele confirmado na entrevista preliminar. Indagado, afirmou que não se recorda do acusado ter comentado que a droga pertencia a Gustavo Braga da Cruz (mídia de Id. 174419496).

O policial militar
Ben-Hur Lima Ribeiro Rodrigues
confirmou em juízo que acusado Paulo era conhecido no meio policial como traficante de entorpecentes e, inclusive, já havia cumprido pena pela prática de trafico de drogas. Aduziu que já existiam informações do envolvimento do acusado Paulo com a venda de entorpecentes. Disse que Mônica admitiu que “
estava parando
” na residência e que fugiu durante as diligências policiais.

Ressaltou que durante as buscas domiciliares foi apreendida considerável quantidade de maconha e cocaína e que no local também foi encontrado uma balança de precisão, máquina de cartão e outros petrechos típicos da traficância de drogas (mídia de Id. 174419496).

No mesmo sentido, o policial militar
João Sabino dos Santos
relatou que “
receberam algumas denúncias sobre a movimentação de pessoas na residência, mas não sendo realizada campana, somente passando na frente da casa durante a patrulha, visualizando somente o acusado Paulo da Cruz Junior, não sendo visualizada a ré Mônica da Matta
”
.

Disse ainda que “
se recorda que o Policial Odacyr encontrou cocaína dentro de uma caixa de leite, não se recordando nitidamente de ter encontrado outras qualidades de entorpecentes, sendo apreendido balanças de precisão e duas maquininhas de cartão. Por fim, assevera que a casa não tinha qualquer indicativo de comercialização de produtos legais que justificassem a presença das máquinas de cartão
” (trecho do parecer de Id. 180592658; mídia de Id. 174419496).

Igualmente, o policial civil
Fernando de Freitas Consone
narrou em juízo que foi encontrada considerável quantidade de drogas no cumprimento de mandado judicial de busca domiciliar na residência do acusado Paulo, asseverando que a acusada Monica se identificou como “
ficante
” do suspeito, mas que no local foram encontradas roupas femininas (mídia de Id. 174419496).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Lado outro, apesar de a defesa alegar que não ficou demonstrado nenhum ato referente ao comércio da droga, sobretudo porque não foi ouvida nenhuma testemunha que confirme ter comprado entorpecentes com o acusado Paulo, é cediço que o crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo, que prescinde de provas da efetiva mercancia.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:

“
(...) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou misto alternativo e consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio (...)
” (TJMT – Apelação n. 1000758-98.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 20.12.2022).

Ademais, ainda que o acusado Paulo tenha alegado que a droga pertencia ao seu primo Gustavo Braga da Cruz, as informações prestadas pelo “Mercado Pago” indicam que o recorrente possuía uma maquininha registrada no seu nome, com a qual foram efetivadas diversas transações de pequenos valores e em horários variados (Id. 174419544), sobretudo, não comerciais, o que corrobora com a informação prestada pelo investigador Odacyr em juízo, no sentido de que a grande movimentação de pessoas na residência se evidenciava no início da noite.

Dessa forma, d
iante do arcabouço probatório descrito, especialmente a existência de investigações prévias indicando ser a residência do acusado Paulo um ponto de venda de drogas, com campanas no local que constataram a movimentação suspeita, aliadas à apreensão de várias porções de drogas, de natureza diversa, além de balança de precisão, máquinas de cartão e dinheiro em espécie, fica nítida a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Portanto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que os depoimentos dos policiais se mostraram coesos e coerentes, ratificando a tese acusatória de que a droga apreendida pertencia ao recorrente Paulo e se destinava ao comércio ilícito, razão pela qual se revela inviável a absolvição.

No tocante ao pedido defensivo para a
isenção das custas e despesas processuais, haja vista a hipossuficiência financeira do acusado Paulo
, não obstante os argumentos trazidos nas razões recursais, não há falar na sua exoneração, porquanto o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas.

No entanto,
“(...) é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, (...),
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções
(...)
” (STJ,
HC
n. 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.10.2012).

Deste modo, embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução (CPC, art. 98, § 3o), razão pela qual o pleito não merece provimento.

O Ministério Público, por sua vez, requereu a
condenação da acusada Mônica da Matta nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, argumentando que a prova testemunhal colhida em juízo mostrou satisfatoriamente que concorreu para a prática do tráfico de drogas.

Contudo, verifico que, nas duas oportunidades em que foi ouvida, a acusada Monica admitiu que mantinha um relacionamento casual com o corréu Paulo, ressaltando que não morava na residência alvo da busca e apreensão e que desconhecia a existência de drogas no local.

No mesmo sentido, o acusado Paulo relatou em juízo que apenas “
ficava
” com a recorrida e que ela frequentava a sua residência esporadicamente.

De acordo com os dados trazidos aos autos, as denúncias apócrifas que deram ensejo às investigações prévias e culminaram com a determinação judicial de busca domiciliar não indicavam a venda de drogas por um casal, mas apenas apontavam a movimentação típica da traficância naquele imóvel, de propriedade do corréu Paulo, sendo a participação da recorrida cogitada somente porque estava no local no momento do cumprimento do mandado judicial.

A propósito, consta nos autos que o casal tinha endereços distintos, conforme apontado na própria peça acusatória e no mandado de intimação emitido para que Mônica prestasse esclarecimentos na Delegacia de Polícia, situação que torna questionável a conclusão de que moravam juntos.

Aliás, convém ressaltar que, ainda que fosse comprovado que coabitavam naquele local, o fato de morarem juntos, por si só, não determinaria a automática condenação da recorrida, sendo imprescindível a demonstração da sua efetiva participação no crime.

Ademais, o policial militar João Sabino dos Santos Silva revelou na fase judicial que não havia notícias prévias do envolvimento da acusada com a traficância de drogas.

Os policiais Ben-Hur Lima Ribeiro Rodrigues, Fernando de Freitas Consone e Odacyr Viotto Januário, embora tenham asserido que havia uma sacola de roupas da acusada na casa do acusado Paulo e que ela empreendeu fuga do local, não trouxeram informações concretas sobre a sua participação na comercialização ou preparo da droga.

Dessa forma, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que a acusada Mônica adquiriu, tinha em depósito ou guardava drogas destinadas à mercancia, condição que inviabiliza a condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que a apelada seja pessoa propagadora de drogas, até porque os seus relatos não estão isentos de incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhe as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que a acusada Mônica tinha em depósito ou guardava drogas para a entrega a terceiros, a sentença impugnada deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024